Tribunal: TJDFT
Processo: 0709548-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709548-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MOISES ALVES RIBEIRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por MOISES ALVES RIBEIRO contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na petição de ID n.o 35481422, a Defesa do agravante anexou aos autos os documentos faltantes, porém, deixou de juntar o documento (mov. 1.10, pág. 13) à qual a decisão de mov. 451.1 se refere, exatamente o que permitiria a fiel compreensão do agravo interposto. Assim, intime-se a Defesa do agravante para juntada do documento descrito, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos para apreciação. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2022 16:17:24. ROBSON BARBOSA Desembargador